Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704169-82.2021.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MARIA SUELY DA SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 18/9/2024 a 25/9/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora